Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008866-09.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM RECORRIDO: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. COISA JULGADA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGADA. DESVIOS DE GASTOS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A fundamentação, mesmo que sucinta, confere elementos suficientes a paramentar a resolução conferida. 2.A coisa julgada se aplica apenas parcialmente aos pleitos, devendo a sentença se fixar nas conclusões firmadas em decisão transitada em julgado e desvinculada para analisar aquilo que não foi abrangida. 3.Os valores pagos a título de prolabore, quando majorados pela própria administradora sem a devida anuência da outra sócia, o que era explicitamente vetado pelo contrato social, devem ser ressarcidos à empresa. 4.Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca e proporcional. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, incisos II e III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, afirmando que o recurso de apelação interposta pela parte recorrida não deveria ser conhecida, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; c) artigo 504, incisos I e II, do CPC, sob o argumento de que não há que se falar em coisa julgada. Afirma que somente o dispositivo da sentença de mérito é que se torna imutável e indiscutível, razão pela qual seria cabível que os fundamentos das ações possam voltar a ser discutidos neste processo de indenização civil; d) artigos 186 e 422, ambos do Código Civil, porquanto não restaram comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Acrescenta que a decisão impugnada não observou a boa-fé objetiva e seus desdobramentos II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 932, incisos II e III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 504 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: As questões trazidas à discussão nestes autos têm base em pontos já discutidos e transitados em julgado oriundas dos processos 0019392-50.2016.8.07.0015 e 0015891-88.2016.8.07.0015 e objeto de Acórdão no 1098033[6] analisado e reportado conjuntamente por esta relatoria. Alguns temas foram firmados pelo decisum de segundo grau e não merecem ser rediscutidos em primeira instância novamente, quais sejam: 1. “a prática de falta grave pela sócia Alya, consistente na majoração do valor recebido a título de pro labore, no período de 2011 a 2015, sem ciência ou anuência da outra sócia, em violação ao disposto no contrato social” implicando na sua exclusão da sociedade; 2. no email trocado entre as partes em 22/11/2015, a sócia Karina concorda com o valor de R$ 16.000,00 a ser pago à sócia Alya, mas não manifesta concordância com as alterações anteriores; 3. houve simulação na constituição do capital social, firmado em 07/05/2006, vez que cada uma das sócias Karina Reis de Almeida e Alya Reis Mota detinha a participação de 50% (cinquenta por cento), e não a divisão estipulada de 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) respectivamente. Foi decidido que as cláusulas que trataram da respectiva distribuição naquele contrato social e em posteriores alterações, foram consideradas nulas. Por consequência, mesmo que detida análise e ponderação, não cabe a rediscussão da matéria pelo juízo sentenciante no que tange à validade e oportunidade de reajuste do prolabore majorado pela sócia Alya. A conclusão de que a sócia Karina se beneficiou da administração exercida pela outra sócia e a desatualização do valor em razão do porte adquirido pela empresa, o que daria base à majoração unilateral do seu prolabore, não se justificam, pois já ultrapassado tal julgamento de valor, tendo o acórdão mencionado considerado falta grave da apelada, a ponto de destituí-la da sociedade. (ID 17594124). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do presente apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de de que “Portanto, é devido o ressarcimento dos valores de prolabore excedentes ao inicialmente fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o momento em que o aumento passou para o patamar de R$ 16.000,00, ocasião em a sócia Karina anuiu em email acerca da quantia (dia 22 de novembro de 2015, ID 14122300)” ( ID 17594124), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023